Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. SAQUE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
2. No caso, consoante se verifica das microfilmagens e do extrato do PASEP acostados aos autos, o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante. Contudo, todas as deduções registradas em tais documentos foram omitidas pela parte autora no cálculo por ela apresentado, sem justificativa idônea para tanto.
3. Ademais, deve ser salientado que o autor apresenta cálculos com fatores de atualização monetária divergentes e muito superiores aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP, previstos na legislação sobre o tema.
4. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez que se limita à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que a evidenciem.
5. Recurso conhecido e não provido.